Tribunal: TJPA
Processo: 0000115-91.2006.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000115-91.2006.8.14.0051

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: MARIA LENI SOUZA MORORO DE BARROS, JOSE LUCAS PEREIRA DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Banco da Amazônia S.A. contra sentença proferida em ação monitória ajuizada perante a 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por abandono da causa.

A sentença considerou que a parte autora, intimada pessoalmente para promover o andamento do feito, permaneceu inerte ou apresentou manifestação genérica e desvinculada das determinações judiciais.

A parte apelante sustentou que houve manifestação nos autos e que a extinção teria sido irregular, requerendo a anulação da sentença e retorno dos autos à origem.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, III e VI, do CPC), foi corretamente fundamentada diante da alegação de que a parte autora teria se manifestado no processo.

Também se discute se a simples petição protocolada pela parte autora, não voltada ao efetivo cumprimento da determinação judicial, seria suficiente para afastar a inércia processual.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do STJ exige, para a extinção do processo por abandono, a intimação pessoal da parte autora, o que se verificou no caso concreto (art. 485, § 1º, do CPC).

A manifestação apresentada pela parte autora limitou-se a requerimento genérico, sem atender à determinação judicial específica, o que não descaracteriza a inércia qualificada.

Requisições desvinculadas da efetiva movimentação do feito não constituem diligência idônea a impedir a extinção por abandono.

A sentença de primeiro grau observou os requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para a extinção por ausência de interesse processual, não merecendo reparos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Majorados os honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:
“1. Configura-se abandono da causa a inércia da parte autora que, intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, limita-se a apresentar manifestação genérica, sem atender à determinação judicial específica.
2. A extinção do processo por abandono exige intimação pessoal da parte autora, conforme o art. 485, § 1º, do CPC.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 485, III, VI, §§ 1º e 6º; art. 771; art. 85, § 11; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1463974/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 11.11.2014, DJe 21.11.2014.

STJ, AgRg no REsp 1387858/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 10.09.2013, DJe 18.09.2013.

STJ, AgRg no AREsp 43.290/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 04.09.2012, DJe 11.09.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0000115-91.2006.8.14.0051

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA.

APELADA: MARIA LENI SOUZA MORORO DE BARROS e JOSE LUCAS PEREIRA DE BARROS.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DA AMAZONIA SA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA, que julgou extinta a ação, sem julgamento do mérito, por inércia da parte autora.

No despacho de ID 30288012, foi determinado que a parte autora fosse intimada pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.

Devolução do AR no ID 30288013 cumprido.

A parte autora limitou-se a requerer a realização de infojud sem cumprimento da deliberação anterior (ID 30288018).

Sobreveio a sentença vergastada de ID 30288019, na qual o juiz de primeiro grau extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sendo o dispositivo redigido nos seguintes termos:

Observa-se que o credor não cumpre as deliberações judiciais limitando-se a repetir petições genéricas, não realizando medidas tendentes ao regular andamento do feito executório que tramita a mais de 15 anos sem efetividade/expropriação. Tal situação se revela incompatível com os princípios da celeridade e da duração razoável do processo (art. 5.º, LXXVIII, da CF e art. 4.º do CPC). Ademias, o Judiciário não pode permanecer indefinidamente à espera de diligências das partes, sob pena de inércia processual e comprometimento da efetividade da prestação jurisdicional (art. 139, II, do CPC).

Consigne-se que não é dado ao Judiciário compelir credores a buscarem a satisfação de seus eventuais créditos.

Com isso, resta claramente prejudicado o regular prosseguimento do feito, especialmente pela negligência do(a) autor(a) em cumprir as determinações judiciais e legais para regular andamento da demanda executiva e satisfação do débito. Assim, não promovendo os atos e as diligências que lhe incumbe, resta claro o abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias e nítido desinteresse no prosseguimento do feito.

Portanto, é de se aplicar a extinção do feito por abandono de causa e ausência de interesse jurídico processual.

Ressalta-se que o(s) executado(s) também se manteve silente.

PELO EXPOSTO,
Julgo Extinto o Processo, sem apreciação do mérito
, de acordo com o estabelecido no art. 485, III e VI, §1º, §6º c/c art.771 todos do Código de Processo Civil.

Custas pelo exequente.

Ante o princípio da causalidade, CONDENO o(a) autor(a) ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbências em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC).

Ultrapassados os prazos recursais, anote-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.R.I.C

Santarém/PA, datado e assinado digitalmente.

CLAYTONEY PASSOS FERREIRA

Juiz de Direito respondendo pela 3ªVCE/STM

Inconformada com essa decisão, a parte requerente interpôs o presente recurso de apelação,
ID 30288022
, argumentando que se manifestou no processo, não existindo qualquer inércia aduzida pelo juiz a quo, tendo ocorrido uma extinção irregular do processo.

Requereu o conhecimento e provimento do apelo para que sejam anulados os efeitos da sentença recorrida e devolvidos os autos ao juiz de piso para dar continuidade ao processo.

Sem contrarrazões (Cfe. certidão de ID 30288027).

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A controvérsia recursal diz respeito a extinção do processo sem resolução do mérito por inércia da parte autora.

Pois bem.

Alega o apelante, no recurso interposto, que o juiz da causa não poderia ter prolatado uma decisão de extinção do processo, sem julgamento do mérito, por inércia da parte, já quer houve manifestação nos autos, razão pela qual requer a anulação da decisão recorrida e retorno dos autos para o primeiro grau de jurisdição para prosseguimento do feito.

Pois bem. Para que o feito seja extinto, sem resolução de mérito, o magistrado deve cumprir a determinação do §1º, do art. 485 do CPC, que determina a intimação pessoal da parte.

No caso em tela,
houve a intimação da parte autora para demonstrar interesse no prosseguimento do feito (ID
30288013
)
. Portanto, agiu com acerto o magistrado a quo, pois a regra do § 1º é que tenha a intimação pessoal da parte para que, em 5 dias, supra a falta.

Deste modo, diante da existência de intimação pessoal da Apelante para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a sentença está correta.

Neste sentido, colaciono as seguintes jurisprudências do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, INCISO II E § 1º, DO CPC. 1. Conforme o disposto no art. 267, inciso II, e § 1º, do CPC, extingui-se o processo, sem resolução de mérito, quando ficar parado por mais de um ano por negligência das partes. Contudo, a intimação só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas.
2. O art. 267, § 1º, do CPC é norma cogente ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo. A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
. 3. Caso em que além da ausência de intimação pessoal houve manifestação da parte autora para prosseguimento do feito. A permanência dos autos em carga com a exequente não é causa obstativa da intimação, pois há meios para sua realização. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1463974 PR 2014/0156513-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2014)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. NULIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 267, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a aferição dos requisitos essenciais à validade da Certidão de Dívida Ativa conduz necessariamente ao reexame do conjunto fático-probatório do autos, medida inexequível na via da instância especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. O abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração do ânimo de abandonar o processo , comprovado quando, intimado pessoalmente, não se manifestar quanto ao interesse em prosseguir no feito, circunstância que não ocorreu no caso dos autos.

Agravo regimental improvido.”

(AgRg no REsp 1387858/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, j. 10/09/2013, DJe 18/09/2013 destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC INOCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, VI, DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.

1. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a alegada violação do art. 535 do CPC.

2. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal do autor para extinção do feito, procedendo-se à intimação editalícia se desconhecido o endereço, dada a necessária comprovação do ânimo inequívoco de abandono da causa, inocorrente na hipótese . Precedentes: REsp 1137125/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 27/10/2011; REsp 1148785/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 02/12/2010; REsp 135.212/MG, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 13/10/98; REsp 328.389/PR, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ de 07/03/05.

3. Agravo regimental não provido.”(AgRg no AREsp 43.290/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. 04/09/2012, DJe 11/09/2012 destaquei).

Da mesma forma, manifestar-se nos autos de forma genérica, mediante requerimentos meramente protelatórios ou desvinculados da determinação judicial expressamente consignada, sem que se promova qualquer diligência concreta e eficaz voltada ao impulsionamento do feito, configura, inarredavelmente, hipótese de abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil.

A inércia qualificada não se descaracteriza por petições que não atendem à finalidade de cumprimento das ordens judiciais ou que deixam de viabilizar o regular andamento processual, pois o que se exige é o efetivo interesse em dar prosseguimento à demanda, manifestado mediante conduta processual útil e diligente, e não simples atos formais destituídos de eficácia.

Desta forma, não merece reforma a sentença a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO
.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

P. R. I. C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025